Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700469-38.2021.8.07.0021 RECORRENTE: FRANKLIN MICHAEL ROCHA ALENCAR RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DO RÉU. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada no automóvel do réu pelos policiais restou objetivamente motivada em razão da forma acelerada de condução veicular e em região com índice alto de criminalidade. 2. “A atividade policial tem por finalidade precípua garantir a segurança pública e a paz social, prevenindo e reprimindo práticas delituosas. No policiamento ostensivo, os policiais necessitam discernir, com rapidez, o momento e as circunstâncias que devem abordar suspeitos. Para tanto são treinados.” (Acórdão 1107610, 20180710006475APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134). 3. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas tendo o acusado apresentado atitude suspeita que levou a tal diligência, a busca pessoal é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem provas lícitas. 4. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte de arma de fogo de uso permitido por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 14, caput, da Lei 10.826/2003, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Destaca, ademais, a inadmissibilidade das provas obtidas em razão da busca veicular realizada em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 14, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses jurídicas apresentadas pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005